Tribunal: TJES
Processo: 5003967-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões; Defeito, nulidade ou anulação; Doação; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003967-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVIA HELENA CASAGRANDE e outros
AGRAVADO: ROBERTO PASSON CASAGRANDE e outros (4)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003967-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: SILVIA HELENA CASAGRANDE E OUTRA

AGRAVADOS/AGRAVANTES: ROBERTO PASSON CASAGRANDES E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIA HELENA CASAGRANDE
e
MAGNA ELENA CASAGRANDE FERREIRA
contra a r. decisão com cópia no evento 866703 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos de
ação ordinária
por elas ajuizada em face de
ROBERTO PASSON CASAGRANDE, WILZIMAR RAMOS BARRETO CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE
e
ROMERO CASAGRANDE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (evento 866696), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“o contrato de doação, em que, supostamente o Sr. GERÔNIMO
[pai das agravantes]
teria doado para os filhos do agravado ROMERO, exatamente a metade geográfica de sua única propriedade rural, apresenta tanto vícios formais, relativo à forma como se foi elaborada a escritura pública de doação, assim como vícios subjetivos, relativos à falta de capacidade do doador para a realização do ato”
; (ii) para a validade da escritura pública, há a necessidade da presença e assinatura de 02 (duas) testemunhas quando um dos participantes do ato, por qualquer motivo, tiver qualquer tipo de dificuldade em compreender os dizeres insertos no documento a ser assinado; (iii) restou comprovado que o Sr. Gerônimo já havia sido induzido a erro, tendo assinado uma procuração, com poderes que extrapolavam a sua vontade, e um documento de doação em que não reconhecia a assinatura como sendo sua, de modo que se fez necessário o ajuizamento de ação judicial para a invalidação dos negócios que se originaram com a confecção dos aludidos documentos; (iv) houve ausência de fé pública por parte do tabelião que supostamente lavrou a escritura; (v) há presunção judicial em favor do direito ora pleiteado diante da simulação do negócio jurídico; e (vi) que o Sr. Gerônimo tinha herdeiros necessários (filhos), de modo que ele somente poderia dispor, por meio de doação, de 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, alegando a probabilidade do direito, o fundado receio de dano e a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal
“para gravar com restrição de indisponibilidade de venda a propriedade em discussão, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Ecoporanga/ES para gravar nas matrículas 5449, 5646, 6259 e 6260
[...]
a referida restrição, para fins de proteção patrimonial e de posterior ressarcimento das perdas e danos auferidas”
.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido anterior, pugnam
“para que se proceda a averbação da existência da ação originária em curso na matrícula do imóvel, com fundamento no poder geral de cautela (art. 297, CPC/15)”.

No mérito, requer seja reformada integralmente a decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de indisponibilidade de venda da propriedade em discussão ou, subsidiariamente, com a averbação da existência da ação originária em curso na matrícula do imóvel.

Mediante a decisão acostada no evento 907055, além de ter deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, foi concedida a liminar recursal outrora formulada.

A parte agravada, além de ter apresentado contrarrazões (evento 1078055), nas quais pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento, interpôs agravo interno (evento 1078173) em virtude do deferimento da liminar recursal, sendo que as respectivas contrarrazões a esse último recurso foram acostadas no evento 1172404.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1182423, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Em despacho proferido no evento 1184061, determinei a intimação das partes
ROBERTO PASSON CASAGRANDE, WILZIMAR RAMOS BARRETO CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE
e
ROMERO CASAGRANDE
para se manifestarem sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso de agravo interno na parte em que fora tratada a tese de decadência, bem como sobre o pedido de encaminhamento dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania -, para uma possível tentativa de conciliação entre as partes litigantes, tendo eles peticionado no evento 1240815.

Na sequência, conforme ID 1361001, diante da concordância das partes, determinei que os autos fossem encaminhados ao Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, para que fosse realizada tentativa de composição amigável da lide, não tendo sido logrado êxito (Termo de Ssessão de Mediação acostada no evento 1779377).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003967-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: SILVIA HELENA CASAGRANDE E OUTRA

AGRAVADOS/AGRAVANTES: ROBERTO PASSON CASAGRANDES E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVIA HELENA CASAGRANDE
e
MAGNA ELENA CASAGRANDE FERREIRA
contra a r. decisão com cópia no evento 866703 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos de
ação ordinária
por elas ajuizada em face de
ROBERTO PASSON CASAGRANDE, WILZIMAR RAMOS BARRETO CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE
e
ROMERO CASAGRANDE
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (evento 866696), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“o contrato de doação, em que, supostamente o Sr. GERÔNIMO
[pai das agravantes]
teria doado para os filhos do agravado ROMERO, exatamente a metade geográfica de sua única propriedade rural, apresenta tanto vícios formais, relativo à forma como se foi elaborada a escritura pública de doação, assim como vícios subjetivos, relativos à falta de capacidade do doador para a realização do ato”
; (ii) para a validade da escritura pública, há a necessidade da presença e assinatura de 02 (duas) testemunhas quando um dos participantes do ato, por qualquer motivo, tiver qualquer tipo de dificuldade em compreender os dizeres insertos no documento a ser assinado; (iii) restou comprovado que o Sr. Gerônimo já havia sido induzido a erro, tendo assinado uma procuração, com poderes que extrapolavam a sua vontade, e um documento de doação em que não reconhecia a assinatura como sendo sua, de modo que se fez necessário o ajuizamento de ação judicial para a invalidação dos negócios que se originaram com a confecção dos aludidos documentos; (iv) houve ausência de fé pública por parte do tabelião que supostamente lavrou a escritura; (v) há presunção judicial em favor do direito ora pleiteado diante da simulação do negócio jurídico; e (vi) que o Sr. Gerônimo tinha herdeiros necessários (filhos), de modo que ele somente poderia dispor, por meio de doação, de 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, alegando a probabilidade do direito, o fundado receio de dano e a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal
“para gravar com restrição de indisponibilidade de venda a propriedade em discussão, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Ecoporanga/ES para gravar nas matrículas 5449, 5646, 6259 e 6260
[...]
a referida restrição, para fins de proteção patrimonial e de posterior ressarcimento das perdas e danos auferidas”
.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido anterior, pugnam
“para que se proceda a averbação da existência da ação originária em curso na matrícula do imóvel, com fundamento no poder geral de cautela (art. 297, CPC/15)”.

No mérito, requer seja reformada integralmente a decisão de primeiro grau, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de indisponibilidade de venda da propriedade em discussão ou, subsidiariamente, com a averbação da existência da ação originária em curso na matrícula do imóvel.

Mediante a decisão acostada no evento 907055, além de ter deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, foi concedida a liminar recursal outrora formulada.

A parte agravada, além de ter apresentado contrarrazões (evento 1078055), nas quais pugnou pelo desprovimento do agravo de instrumento, interpôs recurso de agravo interno (evento 1078173) em virtude do deferimento da liminar recursal, sendo que as respectivas contrarrazões foram acostadas no evento 1172404.

Conforme ID 1361001, diante da concordância das partes, determinei que os autos fossem encaminhados ao Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, para que fosse realizada tentativa de composição amigável da lide, não tendo sido logrado êxito (Termo de Sessão de Mediação acostada no evento 1779377).

Pois bem. De imediato, por verificar a inexistência de elementos aptos a afastar a presunção legal que milita em favor das postulantes, bem como diante da documentação que foi apresentada junto à petição no evento 874672, ratifico, neste momento,
o deferimento da gratuidade da justiça em favor das recorrentes apenas com relação ao preparo recursal, o que não impede a apreciação da matéria pelo juízo
a quo
para fins de processamento da demanda originária
.

Ultrapassado este ponto, antes de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A demanda de origem (ação ordinária), conforme consta no evento 866702, ajuizada por
SILVIA HELENA CASAGRANDE
e
MAGNA ELENA CASAGRANDE FERREIRA,
visa, em breve síntese, à declaração de nulidade e/ou desconstituição de doação supostamente realizada por seu pai, Sr. GERÔNIMO CASAGRANDE, aos netos
ROBERTO PASSON CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE
e
FABRÍCIO PASSON CASAGRANDE
, ora agravados e filhos do também recorrido
ROMERO CASAGRANDE
.

Aduzem as recorrentes que são filhas do
de cujus
GERÔNIMO CASAGRANDE – reconhecido agricultor da região de Imburana – que, além delas, concebeu mais 03 (três) filhos, todos ainda vivos:
JOSÉ MARIA CASAGRANDE, GUILHERME ANTÔNIO CASAGRANDE
e
ROMERO CASAGRANDE
, de modo que, ainda em vida, o genitor preocupava-se em tentar acertar a sua sucessão patrimonial, de modo que todos os seus filhos fossem contemplados igualitariamente, evitando-se, assim, eventuais brigas entre os seus descendentes.

Relatam que
“como os seus filhos GUILHERME e ROMERO desejavam seguir o seu mesmo caminho de trabalho, na exploração da agricultura, o Sr. GERÔNIMO percebeu a necessidade de, em um primeiro momento, dentro de suas possibilidades, comprar e doar propriedades rurais para os aludidos filhos, no início de suas vidas profissionais”
.

Noticiam que, em meados de 2013, o pai das recorrentes solicitou ajuda ao filho ROMERO, para que este deixasse tudo devidamente aquinhoado, preservando ao máximo o patrimônio da família, tendo sido dividido a sua propriedade principal, uma casa residencial no centro da cidade de Ecoporanga/ES e um caminhão Mercedes-Benz, conforme suas deliberações e vontades, sem olvidar do que já havia sido doado aos filhos ROMERO e GUILHERME, entre os filhos.

Afirmam que
“o Sr. GERÔNIMO pediu ajuda ao seu filho ROMERO, que, além de já ajudá-lo com a administração da fazenda, conhecia pessoas que, em tese, poderiam auxiliá-los com os trâmites cartorários e, ainda, economizar financeiramente no negócio jurídico a ser realizado” e que o agravado ROMERO, “[...] com o suposto argumento de economia de custos, sugeriu a realização de contratos de compra e venda —ao invés de contratos de doação —entre o Sr. GERÔNIMO e os filhos, tendo esta ideia sido aceita por todos”.

Aduzem que,
“mesmo o desígnio inicial do Sr. GERÔNIMO tendo sido cumprido, com a divisão do seu patrimônio entre os seus filhos, houve um conflito no que se refere à ausência de instituição do usufruto para ele”
, de modo que alguns de seus filhos não concordaram em ter que arcar com os valores para a instituição do usufruto.

Foi, então, que, diante desse impasse, o pai das recorrentes, alegando estar com a idade avançada e com problemas de saúde, não sendo a transferência feita de acordo com a sua vontade e então de sua esposa, visando resguardar a sua própria sobrevivência e, sobretudo, evitar maiores discórdias entre os filhos, ajuizou, ainda no ano de 2004
, “ação de decretação de nulidade de negócio jurídico”
, com a finalidade de anular os contratos de compra e venda firmados, para, assim, ter os bens em seu nome novamente.

Ainda segundo a exordial, visando o fim do litígio, foi firmado acordo judicial, sendo as propriedades divididas na forma lá entabulada.

Relatam as agravantes, que, com o falecimento do Sr. GERÔNIMO, buscaram tratar dos trâmites burocráticos para proceder com o inventário e partilha dos bens. Contudo, para a surpresa delas e também para a dos demais irmãos, descobriram a existência de uma doação da melhor parte da propriedade rural que ainda havia restado em nome do Sr. GERÔNIMO para os requeridos/agravados:
ROBERTO PASSON CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE
e
FABRICIO PASSON CASAGRANDE
, filhos do Sr. ROMERO, conforme Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício, realizada em 29 de junho de 2009, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas Ary Rodrigues Toledo, do Distrito de Cotaxé, Município e Comarca de Ecoporanga/ES.

Aduzem que há diversos vícios que compõem a citada escritura pública de doação, tais como, ausência de anuência dos demais descendentes, divisão desproporcional em termos de valores e em desrespeito aos direitos hereditários, constatação de atos ilegais praticados pelo Sr. Gerônimo, bem como demarcação da terra sem a concordância dos demais herdeiros.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos e ante a ausência de outra alternativa, ajuizaram a demanda de origem, visando a declaração de nulidade e/ou desconstituição de doação supostamente realizada, com pedido de tutela de urgência de indisponibilidade da propriedade em discussão, oficiando-se o cartório de registro de imóveis de Ecoporanga/ES para grafar as matrículas 5449, 5646, 6259 e 6260.

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, adotando, em resumo, os seguintes termos:

“[...] 7. Em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, de uma detida análise das alegações constantes da peça de ingresso, bem como dos documentos trazidos aos autos, vislumbro que o pleito emergencial ora formulado não merece acolhimento.

8. Isto porque, em análise aos autos a escritura pública de doação de fls. 565/570, é legítima, ao que se percebe se encontra imaculada de qualquer nulidade/irregularidade, pois presentes as partes, atestado médico dando conta do perfeito estado e capacidade, sanidade mental do outorgante no ato de transmissão do bem e validade do ato dele praticado.

9. Feitas tais considerações, e tendo em vista que a parte autora não demonstrou, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de nenhum vício na doação impugnada capaz de justificar a concessão da medida antecipatória pleiteada, e considerando que, em regra, há presunção de legitimidade dos atos da administração pública, deve ser indeferido o pedido liminar”.

Foi, então, que as agravantes, inconformadas com o r.
decisum
, interpuseram o presente recurso.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam este agravo de instrumento, juntamente com as contrarrazões recursais, entendo, com base na cognição sumária que me é possível, ratificar a liminar que concedi por ocasião do recebimento do presente recurso.

Primeiramente, cumpre deixar evidenciado que estou, de logo, afastando a alegação de decadência deduzida por ocasião das contrarrazões apresentadas pelos agravados, já que tal questão não foi levada ao conhecimento do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Lembra-se, aqui, que
“em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”.
(TJES – 3ª Câm. Cível – Agravo nº 0024550-57.2016.8.08.0048 – Des. Elisabeth Lordes – J. 20/03/2018 – DJ. 28/03/2018)

Neste mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INSALUBRIDADE. SERVIDOR DO EXTINTO IESP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Segundo iterativa jurisprudência desta Corte, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
. II. A ausência do periculum in mora, requisito necessário ao deferimento do pleito recursal, enseja a manutenção da decisão recorrida. III. Recurso improvido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 – Des. Robson Luiz Albanez – J. 25/09/2017 – DJ. 06/10/2017)

Ultrapassado esse ponto, consoante o correto escólio de Flávio Yarshell, muito embora o novel Código de Processo Civil tenha igualado os requisitos para concessão de liminares cautelares e antecipatórias de tutela, é evidente que, quanto mais próximo da efetiva prestação definitiva for a liminar, maior verossimilhança será exigida da parte requerente, de maneira que,
contrario sensu
, quanto menos próxima for essa medida, menos verossimilhança se exigirá.

Da mesma forma, e também de acordo com os ensinamentos do processualista acima citado, quanto mais urgente for o pleito, menor prova de verossimilhança se exigirá da parte, sendo dever do magistrado contrapor os interesses jurídicos em debate para fim de obter a maior efetividade possível da prestação jurisdicional.

Com base nessas premissas e voltando ao caso dos autos, denota-se que os fatos narrados pelas recorrentes na petição inicial da demanda de origem e repisados neste recurso se revelam indiscutivelmente graves, porquanto denotam a suposta prática de atos praticados pelos agravados com o propósito de sonegar a divisão igualitária dos bens pertencentes ao acervo hereditário.

Tais alegações, contudo, se analisadas sob o cotejo do contraditório, isto é, com base também nas provas documentais apresentadas pelos recorridos, também merecem ser adjetivadas como plausíveis.

Deste modo, mesmo sem atribuir qualquer juízo de certeza sobre as interpretações antagônicas que cada uma das partes extrai do conjunto probatório dos autos, é certo que, no momento, impera dúvida razoável sobre as teses que elas se propõem a defender nos autos e que culminaram com a doação do bem imóvel objeto da escritura pública realizada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas em junho de 2009.

Diante desse quadro, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal – entendo que a urgência se coloca em favor das agravantes, e isso porque, uma vez mantida a decisão que indeferiu na origem a indisponibilidade, haverá fundado risco de o imóvel ser vendido a terceiros de boa-fé, não podendo referido negócio, posteriormente, ser desfeito, o que implicará a obrigatória conversão da obrigação em perdas e danos e a perda da possibilidade de obtenção da tutela jurídica
in natura
.

Por outro lado, conclusão que ora se propõe não impedirá que a parte contrária dê destinação econômica ao bem, podendo, por exemplo, alugá-lo, de maneira que seu prejuízo, se existentes, será ínfimo.

Registro, ainda, que as alegações trazidas em sede de contrarrazões pelos agravados, tais como, por exemplo, a inexistência de vícios formais objetivos e subjetivos na escritura pública de doação firmada entre o Sr. Gerônimo, pai das partes litigantes, e os agravados, são objeto de intensa controvérsia e que demanda dilação probatória, cuja análise não pode ser subtraída do juiz condutor do processo na instância primeva, de modo que, a meu sentir, a tutela recursal outrora deferida no evento 907055, deve ser mantida.

Assim, repito, no exercício da cognição, parece-me que o mais justo para o momento atual deve ser a indisponibilidade para venda do bem em discussão, ressaltando que tal medida assegura, sem sombra de dúvidas, o resultado útil do processo originário e preserva o patrimônio das partes.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível sob a minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCESSÃO PARCIAL. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. - Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC/15. -
Se os fatos se mostram controvertidos, exigindo maior dilação probatória, temerária a reintegração do autor na posse do bem, justificando-se, contudo, que se registre na matrícula do imóvel a sua indisponibilidade, viabilizando eventual provimento de procedência da ação.
- Recurso provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0555.18.000008-8/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, publicação da súmula em 30/07/2019)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM DECRETANDO A INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL LITIGIOSO IMÓVEL TRANSACIONADO DUAS VEZES NECESSIDADE DE RESGUARDAR, NO MOMENTO, O DIREITO DO PRIMEIRO VENDEDOR (AGRAVADO), ANTE A POSSIBILIDADE DE O IMÓVEL SER NOVAMENTE VENDIDO PELO SEGUNDO ADQUIRENTE (SEGUNDO AGRAVANTE) RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso no qual contrapõem-se dois negócios jurídicos de compra e venda imobiliária: o primeiro, em 2007, por meio do qual o bem foi vendido ao agravado FRANCISCO DANTAS, e o segundo, firmado posteriormente, por meio do qual o mesmo imóvel foi alienado à agravante PACÍFICO.
2. No presente momento cognitivo, pelo que dos autos consta, ainda não é possível definir, com a clareza necessária, qual dos dois negócios jurídicos efetivamente condisse com a realidade e a vontade das partes, o que somente será possível após profunda instrução probatória. Por esta razão, a urgência se coloca em favor do agravado, e isso porque, uma vez levantada a indisponibilidade, haverá fundado risco de o imóvel ser vendido a terceiros de boa-fé, não podendo referido negócio, posteriormente, ser desfeito, o que implicará a obrigatória conversão da obrigação em perdas e danos e a perda da possibilidade de obtenção da tutela jurídica in natura
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006772, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) (grifos não existentes no original).

_______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES TESE REFUTADA NESTE GRAU RECURSAL INDISPONIBILIDADE DOS IMÓVEIS JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM VIA RECURSAL NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Inadmite-se o recurso no que diz respeito às alegações trazidas de forma inaugural, uma vez que representa clara Inovação Recursal, vedada em nosso sistema processual. Preliminar acolhida para inadmitir parcialmente o recurso. 2. A legitimidade ad causam, assim como as demais condições da ação, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a forma de transferência dos bens dos genitores para os filhos e visando assegurar o resultado útil do processo originário e preservar o patrimônio das partes, sem obstar o prosseguimento das atividades comerciais das empresas envolvidas, devem ser indisponibilizados os bens imóveis das empresas envolvidas
. 4. O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159019538, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Registro, ainda, que esta posição, adotada neste momento embrionário do processo originário, não impede o magistrado singular de revê-la com base em novos fatos e documentos que sejam levados ao seu conhecimento durante a instrução.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, entendo como prejudicado o Agravo Interno interposto pelos recorrentes contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito ativo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SILVIA HELENA CASAGRANDE
e
MAGNA ELENA CASAGRANDE FERREIRA
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar a imediata indisponibilidade de venda da propriedade em discussão, oficiando-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Ecoporanga/ES para gravar nas matrículas 5449, 5646, 6259 e 6260 a referida restrição.

Além disso, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado pelos recorrentes
ROBERTO CASAGRANDE, WILZIMAR RAMOS BARRETO CASAGRANDE, FERNANDO PASSON CASAGRANDE, FABRÍCIO PASSON CASAGRANDE
e
ROMERO CASAGRANDE
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003967-71.2020.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS: SILVIA HELENA CASAGRANDE E OUTRA

AGRAVADOS/AGRAVANTES: ROBERTO PASSON CASAGRANDES E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – DECADÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS EM ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – FATOS CONTROVERTIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS – MEDIDA NECESSÁRIA – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E PATRIMÔNIO DAS PARTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça,
“[...] incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública [...]”
(TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0003852-68.2017.8.08.0024 – Des. Robson Luiz Albanez – J. 25/09/2017 – DJ. 06/10/2017).

2. Denota-se que os fatos narrados pelas recorrentes na petição inicial da demanda de origem e repisados neste recurso se revelam indiscutivelmente graves, porquanto denotam a suposta prática de atos praticados pelos agravados com o propósito de sonegar a divisão igualitária dos bens pertencentes ao acervo hereditário.

3. Tais alegações, contudo, se analisadas sob o cotejo do contraditório, isto é, com base também nas provas documentais apresentadas pelos recorridos, também merecem ser adjetivadas como plausíveis.

4. Deste modo, mesmo sem atribuir qualquer juízo de certeza sobre as interpretações antagônicas que cada uma das partes extrai do conjunto probatório dos autos, é certo que, no momento, impera dúvida razoável sobre as teses que elas se propõem a defender nos autos e que culminaram com a doação do bem imóvel objeto da escritura pública realizada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Notas em junho de 2009.

5. Diante desse quadro, ao menos em sede de cognição sumária – típica desta via recursal – entendo que a urgência se coloca em favor das agravantes, e isso porque, uma vez mantida a decisão que indeferiu na origem a indisponibilidade, haverá fundado risco de o imóvel ser vendido a terceiros de boa-fé, não podendo referido negócio, posteriormente, ser desfeito, o que implicará a obrigatória conversão da obrigação em perdas e danos e a perda da possibilidade de obtenção da tutela jurídica
in natura
.

6. Assim, repito, no exercício da cognição, parece-me que o mais justo para o momento atual deve ser a indisponibilidade para venda do bem em discussão, ressaltando que tal medida assegura, sem sombra de dúvidas, o resultado útil do processo originário e preserva o patrimônio das partes.

7. Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal, deferiu a atribuição de efeito ativo.

8. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.